Tribunal: TJBA
Processo: 8080813-93.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080813-93.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PAULO NICOLAS BASTO LEMOS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB/01/2017. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE HISTÓRIA DA PROVA OBJETIVA. TEMA 485 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. COMPATIBILIDADE ENTRE CONTEÚDO E PROGRAMA EDITALÍCIO. ELIMINAÇÃO NA PRIMEIRA ETAPA. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853 (Tema 485 de Repercussão Geral), estabeleceu que não compete ao Poder Judiciário substituir banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e critérios de correção utilizados, salvo detecção de ilegalidade ou flagrante inconstitucionalidade. É permitido ao Judiciário apenas o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, não se estendendo ao reexame do mérito das questões ou dos critérios de avaliação adotados pela banca examinadora. A questão de História impugnada (nº 19) versava sobre a Revolta de Canudos, episódio histórico ocorrido entre 1896-1897 no interior da Bahia, conteúdo que se enquadra perfeitamente no programa editalício estabelecido. O candidato que obteve a 225ª colocação em região com apenas 19 vagas não possui direito subjetivo à convocação para as demais etapas do certame, configurando mera expectativa de direito. A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido da improcedência de pretensões de anulação de questões quando há compatibilidade entre o conteúdo impugnado e o programa previsto no edital. Recurso desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080813-93.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante PAULO NICOLAS BASTO LEMOS e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.